Tribunal: TJDFT
Processo: 0046488-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A extinção do feito executivo não comporta alteração, tendo em vista que a discussão se exauriu nos embargos à execução, já transitado em julgado. 2. Verificando que a defesa do executado ocorreu nos embargos à execução, não há se cogitar em arbitramento de honorários também no feito executivo.3. Negou-se provimento ao recurso.